Tribunal: TJSP
Processo: 1022148-76.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada contra Latam Airlines Group S/A e Passaredo Transporte Aéreos S/A, para indenização por danos morais devido a atraso de nove horas em voo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a existência de dano moral indenizável no

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada contra Latam Airlines Group S/A e Passaredo Transporte Aéreos S/A, para indenização por danos morais devido a atraso de nove horas em voo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a existência de dano moral indenizável no caso.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas o dano moral não é presumido em casos de atraso de voo e deve ser comprovada a lesão extrapatrimonial.
4. A ocorrência de atraso e falta de auxílio material não caracterizam, por si só, dano moral indenizável. No caso, o voo ocorreu no mesmo dia, sem necessidade de hospedagem pernoite ou comprovação de perda de compromisso inadiável. A ocasião não superou o mero dissabor cotidiano.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, I e II; Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/10/2020; REsp n. 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/8/2019.